Tribunal: CARF
Processo: 12670.000640/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que sequer foram discutidos na origem.
ISENC ̧A~O. PENSA~O. EX-COMBATENTE DA FEB. BENEFICIA ́RIO. DEPENDENTE.
E ́ isenta do Imposto de Renda a Pensa~o Especial decorrente de falecimento de excombatente da Forc ̧a Expediciona ́ria Brasileira (FEB), concedida por meio de legislac ̧a~o especi ́fica, comprovadas as condic ̧o~es necessa ́rias ao usufruto do beneficio pelo dependente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000640/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA DIAS ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base
em novos fundamentos que sequer foram discutidos na origem.
ISENÇÃO. PENSÃO. EX-COMBATENTE DA FEB. BENEFICIÁRIO.
DEPENDENTE.
É isenta do Imposto de Renda a Pensão Especial decorrente de falecimento de
excombatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), concedida por meio
de legislação específica, comprovadas as condições necessárias ao usufruto do
beneficio pelo dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido subsidiário, e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000640/2009-52
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000640/2009-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA DIAS ALVES contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – DRJ/SP1 –,
que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para recalcular o imposto de renda devido
no ano-calendário de 2005, excluindo-se os honorários advocatícios comprovadamente pagos no
valor de R$81.188,64 (oitenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),
mantida a exigência de R$41.625,57 (quarenta e um mil seiscentos e vinte e cinco reais e
cinquenta e sete centavos), ante a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em sua peça impugnatória (f. 02/11), afirma que, a despeito de há manter o
mesmo domicílio, a correspondência contendo sua intimação fora devolvida. Narrou que
“recebeu a quantia mencionada na DIRF, que fora confrontada com sua declaração de imposto
de renda, em virtude do falecimento de seu ex-marido, o senhor César Ponciano Alves, o qual,
após longa demanda judicial, foi consagrado vencedor em ação que condenou a União Federal a
conceder-lhe a pensão especial prevista no art. 30 da Lei no 4.242/63.” (f. 07). Alegou, em
apertada síntese, i) ser a verba isenta, conforme o art. 6o, XII, da Lei no 7.713/88; ii) ter
erroneamente apurado imposto sobre os valores percebidos por seu advogado; iii) ser necessário
o afastamento da multa de ofício, uma vez aplicada está em desacordo com a legislação de
regência; e, iv) ter ocorrido bis in idem porque “o imposto de renda não deve incidir sobre o total
devido, mas, sim, sobre cada uma das parcelas devidas e não pagas na época própria, com
observância da legislação vigente no mesmo período, especialmente para fins de determinação
de alíquotas e faixas d e isenção.” (f. 10)
Pediu fosse devolvido o prazo “(...) para apresentação dos documentos
necessários para demonstração da lisura e acerto da sua declaração de renda do ano base de
2005, exercício do ano de 2006 (...)” (f. 11) ou, subsidiariamente, fosse excluído do lançamento
revisado o “(...) montante pago a título de honorários advocatícios e os valores recolhidos na
fonte, e a apuração do imposto de renda sobre cada parcela mensal da pensão paga à impugnante
(...)” (f. 11). Requereu a exclusão da multa de ofício e recálculo dos juros a partir do lançamento
de ofício.
A DRJ, ao apreciar a insurgência da ora recorrente, prolatou acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano--calendário: 2005
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente a partir da lavratura da notificação de lançamento é que se
instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar
em ampla defesa ou cerceamento dela. Se a autuada revela conhecer as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo--as de forma meticulosa,
com impugnação que abrange questões preliminares como também razões
de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. PENSÃO DE
EX-COMBATENTE. TRIBUTAÇÃO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
A pensão recebida da Marinha do Brasil se sujeita à tributação na fonte e
no ajuste anual, sendo isentas somente as comprovadamente decorrentes
de falecimento de ex--combatente da Força Expedicionária Brasileira -
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000640/2009-52

FEB cuja concessão foi efetuada atendendo aos requisitos legais para a
obtenção daquele benefício fiscal.
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto de renda, no caso de rendimentos recebidos em decorrência de
ação judicial, pode ser deduzido o valor das despesas com a ação,
inclusive honorários advocatícios, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de
rendimentos enseja a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento), lastreada na ocorrência de falta de declaração por parte do
contribuinte. Sendo a atividade administrativa de julgamento vinculada às
normas legais vigentes, não pode ser afastada a aplicação da multa de
ofício prevista em lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre
a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. (f. 127/128)

O espólio, intimado do acórdão em 27/08/2013, recurso voluntário (f.
155/172), reiterando as teses suscitadas. Em caráter subsidiário, acrescentou que o imposto de
renda não incidiria sobre os juros de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Em sede impugnatória nada é dito sobre a (im)possibilidade de incidência de
imposto de renda sobre juros moratórios. Resta, portanto, evidenciada a inovação recursal, de
modo que deixo de conhecer das matérias.
Registro que, recentemente, o exc. Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE no 855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não
incidir Imposto de Renda sobre juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Para os ministros, teria havido a não
recepção do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 4.506/88 pela CRFB/88, além de padecer o § 1o
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000640/2009-52

do art. 3o da Lei 7.713/1988 e o §1o do inc. II do art. 43 do CTN de inconstitucionalidade parcial,
o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de mora nas respectivas
hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função” (Tema de no 808 do STF), a ser levada em consideração no momento
da execução do acórdão.
Feitas essas considerações, conheço parcialmente do tempestivo recurso,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR
Afirma ter sofrido cerceamento de defesa, embora reconheça que o endereço
para o qual remetida a notificação de lançamento (f. 18) é idêntico ao informado em sua
Declaração de Ajuste Anual (f. 113). Tendo sido improfícua a intimação pela via postal, válida a
editalícia – ex vi do art. 23 do Decreto no 70.235/72.
Tampouco me convenço de que teria suportado prejuízos em sua defesa, eis
que acostada à impugnação estão as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, conforme se
verá no tópico subsequente. Rejeito, por essas razões, a preliminar.
II – DO MÉRITO
Tendo a DRJ excluído da base de cálculo da autuação os honorários
advocatícios desembolsados, cinge-se a controvérsia em perquirir estar (ou não) a verba recebida
albergada pela isenção.
Segundo a instância a quo, embora a “a contribuinte comprov[e] ser viúva de ex--
combatente da Marinha, conforme Certidão de fl. 39, expedida pelo Ministério da Marinha, (...) a
isenção do imposto sobre a renda aplica-se apenas às pensões e proventos concedidos de acordo
com as leis ali citadas, quando percebidos por ex-combatentes da FEB.” (f. 133)
Consta às f. 64 carta de concessão/memória de cálculo de benefício de pensão
com início do pagamento em 23/07/2998; e, às f. 51, o acórdão proferido, nos autos da apelação
no 93.02.046009-0/SP, pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, cujo dispositivo é o
seguinte:
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para,
reformando a sentença , julgar procedente a ação e condenar a
União e conceder em favor dos Autores, excluídos aqueles em
relação aos quais foi decretada a carência da ação, a pensão
especial prevista na alínea “a”, do art. 30, da Lei n. 4343/63, a
contar da citação. Atrasados corrigidos a teor da Lei n. 6899/82 e
legislação subsequente, (...)”. (f. 51)
Anoto que, malgrado conste indicação de al. “a” e de Lei no 4343/63, a leitura
do acórdão comprova tratar de mero erro material, eis que discutiu-se apenas o preenchimento
dos requisitos incrustrados no art. 30 da Lei no 4.242/63 – vide f. 43.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000640/2009-52

O trânsito em Julgado ocorreu em 01/10/1998 (f. 57), e o valor foi levantado
em 19/04/1999 (f. 67/70), já pela recorrente, Sra. Maria Dias Alves – que, inclusive, em
fevereiro de 1999, peticionou nos do processo judicial para informar o falecimento de seu
cônjuge, Sr. César Ponciano Alves, autor da ação e ex-combatente da FEB.
Peço vênia para transcrever o dispositivo que ensejou o reconhecimento
judicial da pensão especial:
Art 30 da Lei no 4.242/63. É concedida aos ex-combatentes da
Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que
participaram ativamente das operações de guerra e se encontram
incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência
e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem
como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei
n.o 3.765, de 4 de maio de 1960.
Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto
nos arts. 30 e 31 da mesma Lei no 3.765, de 1960
E, segundo o art. 6o da Lei no 7.313/88, são isentos do imposto de renda alguns
rendimentos, dentre os quais se incluem os seguintes:
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com
os Decretos-Leis, nos 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei
no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei no 4.242, de 17
de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de
ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira.
A controvérsia não é nova no âmbito deste eg. Conselho, tendo a eg. Câmara
Superior chancelado a isenção dos rendimentos, ainda que percebidos pela cônjuge ou
dependentes. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. PENSÃO. EXCOMBATENTE DA
FEB.
As pensões e os proventos concedidos com base nos Decretos Lei
no 8.794 e no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, na Lei no
2.579, de 23 de agosto de 1955, no art. 30 da Lei no 4.242, de 17
de julho de 1963, e no art. 17 da Lei no 8.059, de 4 de julho de
1990, em decorrência de reforma ou de falecimento de ex
combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), são isentos
do imposto de renda, nos termos do artigo 6°, inciso XII, da Lei n°
7.713/88 (artigo 39, inciso XXXV, do RIR/99). (CARF. Acórdão
no 9202007.542, sessão de 31 de janeiro de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
ISENÇÃO.
PENSÃO.
EXCOMBATENTE
DA
FEB.
BENEFICIÁRIO DEPENDENTE. LIMITES.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000640/2009-52

É isenta do Imposto de Renda a Pensão Especial decorrente de
falecimento de excombatente da Força Expedicionária Brasileira
(FEB), concedida por meio de legislação específica, comprovadas
as condições necessárias ao usufruto do benefício pelo dependente.
(CARF. Acórdão no 9202006.012, sessão de 17 de setembro de
2017).

Tendo se desincumbido do ônus de comprovar que o rendimento recebido está
amparado pela norma isentiva – art. 30 da Lei no 4.242/63 c/c art. 6o da Lei no 7.313/88 –, há se
ser acolhido o pleito da parte recorrente.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido
subsidiário, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 225
DF CARF MF
Original